Tribunal: TJSP
Processo: 1006604-22.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Coisa Comum – A fixação de aluguéis pelo uso da coisa comum tem possibilidade jurídica no art. 1.319 do Código Civil – A utilização do bem indiviso se insere dentre os direitos do condômino, surgindo em contrapartida o dever de indenizar, pela utilização exclusiva da coisa – Casamento no regime da separação total de bens – Fração ideal de 50% para cada condômino –

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Coisa Comum – A fixação de aluguéis pelo uso da coisa comum tem possibilidade jurídica no art. 1.319 do Código Civil – A utilização do bem indiviso se insere dentre os direitos do condômino, surgindo em contrapartida o dever de indenizar, pela utilização exclusiva da coisa – Casamento no regime da separação total de bens – Fração ideal de 50% para cada condômino – Termo inicial – Ciência inequívoca da contrariedade do condômino – Mensagens trocadas entre as partes pelo aplicativo Whatsapp suficientes para tal fim – Litigância de má-fé – Não caracterização - Recurso provido em parte.